Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000917-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DA SILVA CARVALHO - CPF: 482.707.091-15 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Embargos de Declaração: 1000917-84.2021.8.11.0001

Embargante(s): MARIA CATARINA DA SILVA CARVALHO

Embargado(s): BANCO C6 S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/10/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE –CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pela consumidora, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação, afastando a litigância de má-fé imposta.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na aposentadoria, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos de declaração conhecido e acolhido
com efeitos infringentes para reformar o acordão anterior, com o parcial provimento do recurso inominado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido na sessão de 30/05/2022 que manteve a sentença de Improcedência, negando provimento ao recurso da Embargante.

A parte embargada
, em contrarrazões, requereu a manutenção do voto anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que não contratou com a Instituição Financeira Recorrida qualquer empréstimo consignado, mas recebeu o valor de R$ 10.035.01 (dez mil reais e trinta e cinco reais e um centavo) em sua conta bancária, na data de 18/12/2020. Demonstrou nos autos que restituiu a quantia na data de 28/12/2020.

Em sua defesa, a Recorrida aportou aos autos a cédula de crédito bancário, devidamente assinada, acompanhada de cópia de documento pessoal da autora (RG).

Assim, a demanda foi julgada improcedente, com condenação por litigância de má-fé, sendo mantida em grau de recurso.

Opostos embargos de declaração, foi apontado a omissão sobre os pontos indagados pela consumidora em sua impugnação e em recurso.

Pois bem. Em melhor análise dos fatos levados a julgamento, tenho que o recurso de embargos deve ser acolhido, aplicando o efeito infringente pretendido.

Nos últimos anos tem sido protocoladas uma avalanche de ações em que as partes autoras negam a contratação de empréstimos e buscam ser indenizada.

No entanto, também estão ocorrendo diversas fraudes, onde os dados de consumidores são utilizados de forma indevida, gerando obrigações não contratadas.

Verifica-se no presente caso que a Recorrente tão logo percebeu a quantia não solicitada de R$ 10.035.01 (dez mil reais e trinta e cinco reais e um centavo) em sua conta bancária, depositada na data de 18/12/2020, restituiu os valores na data de 28/12/2020, ingressando com a presente ação em 13/01/2021, visando a suspensão dos descontos programados e a nulidade do contrato.

Nota-se também que os dados cadastrais são divergentes, como endereço, estado civil e telefone da consumidora.

Por fim, a empresa que formalizou a contratação é de outro Estado e não apresentou comprovante de residência e outros documentos comumente apresentados na contratação de empréstimos.

Tudo caminha no sentido de fraude contra a autora, que também apontou diferenças nas assinaturas do suposto contrato em comparação com a sua assinatura usual.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas inequívocas neste sentido, imperioso reconhecer que a invalidade do contrato e que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático e anteriormente mantida por esse relator.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) mensais, bem como determino que se houve desconto de alguma parcela, sejam devolvidas, de forma dobrada.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado geram prejuízos a consumidora, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral.

Isto posto,

CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
os embargos de declaração emprestando-lhes os efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e em nova análise do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 por cada parcela que for descontada mês a mês, até o limite de R$ 5.000,00, podendo ser revisto pelo magistrado de 1o grau em caso de renitência, desde que fundamentado e ultrapassar o valor limite aqui mencionado, como balizador inicial de valores;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data dos descontos indevidos devidamente demonstrados no curso da demanda, quando se iniciar a fase executiva pelo autor
.

d) CONDENAR
a parte Recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

e)

EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença;

f) Determino que a Secretaria da TRU
envie a intimação para o BANCO FICSA S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pela Autora, na fase executiva com os valores que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022